Tribunal: TJDFT
Processo: 0000367-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ora apelante a 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber há provas suficientes para a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão parcial da ré, as declarações da vítima e da testemunha e o laudo de exame de corpo de delito não deixam dúvidas sobre a prática do crime de lesão corporal.
4. Pequenas divergências nas declarações da vítima não têm o condão de invalidar os depoimentos quanto ao ponto central, qual seja, a ocorrência das lesões corporais. Precedentes.
5. A crueldade da conduta da ré, destacado expressamente no laudo pericial, corrobora o dolo da acusada em lesionar seu filho, não se tratando de meio de educação e disciplina.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.